Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018986-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO FELIX DA SILVA - CPF: 511.016.534-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1018986-30.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: PAULO FELIX DA SILVA.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE BAIXA DE VEÍCULO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE SINISTRO IRRECUPERÁVEL

–
NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO DETRAN – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à baixa do veículo marca/modelo TRAXX/JL50 Q2 ano 2008/2008, placa 0003956/MT, cor preta, o qual o recorrente afirma ter sido totalmente destruído em acidente e vendido a um ferro velho e suspensão de débitos, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o veiculo não está mais em sua posse e inexiste – Da necessidade de declaração de baixa do veículo e declaração de inexistência das dividas e encargos referentes ao veículo desde 2016.

2. Dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
Da análise dos autos e das provas aportadas na inicial, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não comprovou nem mesmo a ocorrência do acidente que ocasionou a perca total do veículo.

Somado a isso, embora tenha alegado que vendeu o bem como sucata ao ferro velho, também não comprovou a ocorrência da transação alegada e identificou o seu comprador.

Na audiência a testemunha Sr. Sidnei Batista da Silva, que foi ouvido na condição de informante, não chegou a presenciar os fatos relatados pelo autor, sobre o suposto acidente e a venda da moto ao ferro velho, bem como não viu o veículo após o acidente, e que apenas sabia informar o que foi contado a ele pelo autor.

Nesse contexto, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de forma satisfatória, nos termos do art. 373, I do CPC, razão pela qual seu pedido deve ser julgado improcedente.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023